Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005158-41.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[KASSIO MENEZES CARDOSO - CPF: 000.185.911-08 (VÍTIMA), WELITON MORAES DA SILVA - CPF: 039.027.541-76 (RECORRENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – I
MPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – DECOTE DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – IMPOSSIBILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se a decisão de
pronúncia
, de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Se a qualificadora da surpresa encontra guarida nos elementos de prova colhidos na primeira fase processual, imperiosa a sua submissão ao Conselho de Sentença para debate em plenário do júri.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Weliton Moraes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação penal (código

72531), que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal (Id. 35732549).

Inconformada, a defesa pleiteia a despronúncia, diante da alegada ausência de materialidade e autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima, ao argumento de que
“os elementos afastam a atuação do agente amparado na boa-fé e desprevenção da vítima”
(Id. 35732956).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

35732956).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia (Id. 39591977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020